Tribunal: TJSP
Processo: 1013289-94.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância com precedentes deste Tribunal. Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013289-94.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CÍCERA RODRIGUES
YOSHIMOTO e FABIANA RODRIGUES YOSHIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
2
VOTO No 1285/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1013289-94.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE/RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADAS/RECORRIDAS: CICERA RODRIGUES YOSHIMOTO E FABIANA
RODRIGUES YOSHIMOTO
JUIZ: FABIO MENDES FERREIRA
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de
imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se
reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado
com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU.
Exigência
fiscal
baseada
no
Decreto
Estadual
no
55.002/2009.
Inadmissibilidade.
Alteração
da
base
tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao
princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância
com precedentes deste Tribunal. Ordem concedida.
Recursos oficial e voluntário não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por herdeiras do
imóvel urbano descrito na inicial, que pedem a concessão de segurança para
recolher o ITCMD causa mortis sobre o valor venal de referência do IPTU e
não do ITBI, como pretendido pela autoridade coatora. A r. sentença concedeu
a segurança (fls. 89/98).
Além do reexame necessário, a Fazenda do Estado apelou (fls.
104/112). Alega, em síntese, que, ao contrário do que ficou consignado na
sentença, não houve alteração da base de cálculo com fulcro em decreto, mas
sim arbitramento com fundamento nos arts. 148 do CTN e 11 da Lei Estadual
no 10.705/2000. Não há que falar em ofensa ao princípio da legalidade. Pede
seja dado provimento ao recurso para que a ordem seja denegada, “a fim de
que reste reconhecido o direito do Fisco de efetuar o lançamento do tributo
por arbitramento da base de cálculo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 120/128).
É O RELATÓRIO.
É pacífico neste Tribunal que a alteração legislativa
promovida pelo Decreto Estadual 55.002/09, que faculta a adoção, como base
tributável do ITCMD, do “valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo”, para imóveis rurais, e da base de cálculo utilizada pelo ITBI, para
imóveis urbanos (art. 16, III, § Único, itens 1 e 2 do Decreto Estadual
no 46.655/2002), majorou a base de cálculo do imposto, o que viola o princípio
da Reserva Legal, expresso nos arts. 97, II, do CTN e 151, I, da Constituição
Federal. Nesse sentido:
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado de
segurança. Inventário. Recolhimento do ITCMD com base no valor
venal do imóvel, apurado no lançamento para fins de IPTU.
Possibilidade. A alteração da base de cálculo de tributo só pode ser
efetuada por lei. O ITCMD deve ser recolhido com base no valor
venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38,
do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02.
Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida.
Apelação e reexame necessário desprovidos.
(Ap. 1032776-52.2015.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, 10a
Câmara de Direito Público, j. 16/05/2016)
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o
55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI
como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da
legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal
para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de
fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo
respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida.
Sentença mantida. Recurso da Fazenda desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
4
(Ap.
1004785-04.2015.8.6.0053,
Rel.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER, 5a Câmara de Direito Público j. 09/05/2016)
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel rural. LE no 10.705/00, art. 9o e
13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. Autos de infração.
Anulação. A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput e § 1o,
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito
transmitido, o qual não será inferior àquele fixado para o
lançamento do IPTU ou do ITR. O DE no 55.002/09, por sua vez,
inova ao permitir a adoção do valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade. Alteração da base de cálculo de tributo que
só pode ser feita por lei, em respeito ao princípio da legalidade.
Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes do TJSP.
Procedência. Recurso da Fazenda desprovido.
(Ap.
0002829-76.2015.8.26.0438,
Rel.
TORRES
DE
CARVALHO, 10a Câmara de Direito Público; j. 09/05/2016)
No tocante ao imóvel urbano objeto da lide, não há como
admitir o arbitramento feito pela autoridade apontada como coatora, que não
tem respaldo legal; a Lei no 10.705/00 estabelece a base de cálculo do imposto
como “o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação” (art. 9o, §1o), que não pode ser
inferior à base de cálculo do IPTU (art. 13, I). A autoridade coatora, todavia,
pretende impor o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município de Presidente
Prudente, e não há elementos que indiquem que esse parâmetro corresponde ao
valor de mercado do imóvel.
Anote-se que a base de cálculo do imposto é o valor de
mercado do bem na data do ato de transmissão. A lei determina, ainda, a
adoção do valor utilizado para lançamento do IPTU como parâmetro, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
5
de bem imóvel urbano. Como não foi demonstrada, no caso concreto, a
correspondência entre o valor que a autoridade coatora pretende seja adotado e
o “valor venal” a que se refere o art. 9o da Lei no 10.705/00, está configurada a
indevida majoração da base de cálculo do imposto.
A esse respeito, oportuno transcrever passagem do voto do
Des. Torres de Carvalho (Ap. 1013149-62.2015.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, j. 22.02.2016):
“3. Como dispõe o art. 38 do CTN, a base de cálculo do imposto,
de competência dos Estados, sobre a transmissão causa mortis de
bens imóveis e de direitos a eles relativos (ITCMD), tem como
base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O
art. 9o § 1o da LE no 10.705/00 dispõe que 'para os fins de que trata
esta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação' e o art. 13 dispõe que no caso de imóvel, o
valor da base de cálculo não será inferior em se tratando de imóvel
urbano ou rural, ao valor fixado para o lançamento do IPTU ou do
ITR. O DE no 46.655/02, na redação dada pelo DE no 55.002/09,
art. 16 item 2, estabelece que poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel urbano, 'o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos
da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso'. É
preciso, portanto, examinar o valor de referência a que o
regulamento se refere.
4. O ITBI é calculado na Capital sobre 'o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado'
publicados pela Secretaria Municipal de Finanças e passível de
impugnação pelo contribuinte (art. 7o, 7-A e 7-B da LM o 11.154/91
de 30-12-1991, redação dada pela LM no 14.256/06 de
29-12-2006), mas nunca inferior ao valor venal estabelecido para o
IPTU (art. 8o). O valor venal ou valor de mercado ou valor de
referência é estabelecido no DM no 51.627/10:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
6
(...)
5. Nos termos da lei e do decreto municipal o ITBI incide sobre o
valor de mercado ou valor de referência arbitrado pelo Secretário
Municipal de Finanças ou pelo valor venal do IPTU, o que for
maior; assim fazendo o valor de mercado não corresponde mais ao
valor do negócio jurídico, mas a um valor previamente definido
pela administração desvinculado do valor do contrato, do imóvel e
sem relação direta com as alterações rápidas do mercado
imobiliário. A lei e o decreto invertem a equação: fazem o imposto
incidir sobre o valor arbitrado, facultado ao contribuinte impugna-
lo na forma estabelecida no regulamento, e isso não é possível
conforme o entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal e
nas Câmaras de Tributos Municipais deste tribunal:
Esta Corte, em caso similar, pontificou: “Na espécie, o art. 7o, § único,
do Decreto Municipal no 12.490, de 29 de dezembro de 1975,
evidentemente não é lei, e, alterando os critérios de fixação do valor
venal dos imóveis, impõe aumento do tributo exigível. É, portanto,
inconstitucional. Não tem aplicação à espécie o disposto no § 2o do art.
97 do CTN pois o decreto municipal impugnado não se limitou a
atualizar o valor monetário da respectiva base de cálculo, mas criou um
fator novo para a fixação do próprio imposto, aumentando-o por esse
artifício, que, como põe relevo o parecer citado, importou em triplicar a
base de cálculo do imposto nesse exercício” (RE 92.355/SP, Rel. Min.
Cordeiro Guerra). Esse entendimento é reiterado na atual jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, quanto à necessidade de lei em sentido
formal e material para instituir e majorar tributo, como se verifica dos
julgados proferidos no AI 739.427/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI
834.010/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 839.686/SP, Rel. Min. Luiz Fux;
e, mais recentemente, em 27/8/2013, RE 751.010-AgR, Rel. Min. Celso
de Mello, do qual transcrevo a ementa, 'in verbis': “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ITBI IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU
MAJORAÇÃO DA REFERIDA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE
SIMPLES DECRETO NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL (CF, ART. 150,
I) PRECEDENTES DO STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
Isso posto, com base no art. 557, § 1oA, do CPC, conheço do recurso
extraordinário e dou-lhe provimento, para restabelecer a sentença.
(Maria Rita de Sampaio vs Município de São Paulo, ARE no 772.580-SP,
STF, 19-2-2014, Rel. Ricardo Lewandowski, decisão singular).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
7
APELAÇÃO. Base de cálculo de ITBI. Município que utiliza padrão de
base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU.
Ofensa ao princípio da legalidade. Utilização, para fins de tributação, do
valor venal utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio
traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior.
Precedentes.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(AC
no
1005199-36.2014.8.26.0053,
14a
Câmara
de
Direito
Público,
11-12-2014, Des. Mônica Serrano, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Município de São Paulo. Lei
Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 51.627/10. Majoração
indevida da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91. Valor
venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista,
em condições normais de mercado. Sistemática que delega sua fixação
prévia ao Poder Executivo. Afronta ao princípio da legalidade,
insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88. Precedentes do C. Órgão
Especial e da 15a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, a propósito.
Violação de direito líquido e certo demonstrada. Sentença reformada.
Apelo provido, com observação. (AC no 0018777-88.2011.8.26.0053, 15a
Câmara de Direito Público, 11-9-2014, Des. Silva Russo, v.u.)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de São
Paulo. Decreto Municipal 46.228/2005. ITBI (imposto sobre transmissão
de bens imóveis 'inter vivos'). Aumento na base de cálculo. Art. 150 da
Constituição Federal. Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação
de temas de direito tributário que concernem às relações entre o Estado e
o contribuinte, sujeita-se o Poder Público ao princípio constitucional da
reserva de lei disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à
União, Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a base
de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos bens e títulos
transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel, que não o decorrente
do anterior, mister a existência de uma lei que o autorize, não bastando,
para isso, simples decreto. (Arguição de Inconstitucionalidade no
994.06.098335-3, Órgão Especial, Rel. Des. Renê Ricupero, 16-6-2010).
6. A base de cálculo de tributo somente pode ser alterada por lei
nos termos do art. 97, II e IV do CTN, segundo o qual “somente a
lei pode estabelecer: (...) II - a majoração de tributos, ou sua
redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
8
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65”; e seu § 1o
prevê que “equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua
base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”. O Poder
Executivo, portanto, não poderia inovar e criar obliquamente, por
meio do DE no 55.002/09 ou do DM no 51.627/10, base de cálculo
não prevista na LE no 10.705/00 (pois o 'valor de mercado' nela
mencionado corresponde ao valor do negócio jurídico ou ao valor
venal do IPTU, o que for maior), que majora substancialmente o
tributo e onera o contribuinte. O sistema instituído pelo município
atribui ao Secretário Municipal de Finanças a fixação da base de
cálculo do imposto, arbitrando o 'valor de mercado' a cada
momento segundo critérios administrativos de que o contribuinte
não participa. O valor é atribuído previamente e não tem base na
impossível avaliação de cada imóvel, mas em parâmetros não
delineados nos autos que não consideram as peculiaridades do
mercado (que reflete no contrato) e do imóvel. Ora, o valor de
mercado é tão somente o valor que pagam pelo bem e corresponde
ao valor do negócio; não é o valor de outro bem nem de outro
negócio, que nunca são iguais em suas características. O
arbitramento do valor pelo Secretário Municipal de Finanças
ofende a lei, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Tribunal de Justiça. O valor venal do ITBI, portanto, é o
valor do contrato ou o valor venal do IPTU, o que for maior, e nada
mais que isso.
7. A ilegalidade do valor de referência arbitrado pelo município
para o ITBI reflete no valor de referência utilizado para o ITCMD;
pois se ilegal para um, não serve de base para o outro. Do mesmo
modo, o ITCMD deve ser calculado sobre o valor da transmissão
ou sobre o valor venal do IPTU, afastado o valor de referência
mencionado na lei estadual conforme estabelece a jurisprudência:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE
DE CÁLCULO. DECRETO No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II
do art. 97 do Código Tributário Nacional a alteração, por meio de
decreto regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento da
remessa obrigatória e da apelação. (AC no 0034958-04.2010, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Público, 21-10-2014, Rel. Ricardo Dip).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013289-94.2020.8.26.0482 -Voto no 1285-20
9
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança.
ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo. Tributo recolhido com base no
valor venal, constante do ITR. Notificação para recolhimento
complementar, de acordo com o valor médio de mercado. Ordem
concedida. Admissibilidade. Desnecessário o esgotamento da via
administrativa para impetrar mandado de segurança. Inteligência do art.
5o, XXXV, CF. Ausência de recurso administrativo, com efeito
suspensivo, pendente de julgamento. Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei
Estadual no 10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009.
Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Precedentes. Rejeição de matéria preliminar Apelação e reexame
necessário não providos. (AC no 1019235-66.2014, 6a Câmara de Direito
Público, 3-11-2014, Rel. Maria Olívia Alves)”
Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram,
à saciedade, que era mesmo de rigor o afastamento do arbitramento da base de
cálculo do imóvel sujeito ao ITCMD.
Em suma, de tudo o que ficou consignado se conclui que era
mesmo de rigor a concessão da segurança. Anoto que esta 10a Câmara adotou
igual entendimento na Apelação no 1001378-53.2015.8.26.0032, j. 04.07.2016,
v.u., que versou sobre o imposto incidente na transmissão de imóvel urbano e
da qual fui Relator.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR